Tribunal: TJDFT
Processo: 0710006-93.2023.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR SUSPENSÃO CONDICIONAL (SURSIS). INSURGÊNCIA DEFENSIVA PARA AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DO CONDENADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática de contravenção penal de vias de fato no âmbito da violência doméstica, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial aberto, substituída por suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, além de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. A defesa postula o afastamento da suspensão condicional, com determinação de execução da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente possível afastar a suspensão condicional da pena concedida ao condenado, sob o argumento de que tal medida se mostraria mais gravosa do que o cumprimento direto da pena corporal em regime aberto e de que não houve manifestação prévia de concordância pelo sentenciado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão condicional da pena constitui direito subjetivo do condenado, desde que preenchidos os requisitos legais, não se configurando faculdade do juízo de conhecimento afastar o benefício diante da presença dos pressupostos normativos.
4. A renúncia ao sursis não pode ser exercida na fase de conhecimento, devendo ocorrer exclusivamente na execução penal, perante o juízo competente, em audiência admonitória, ocasião em que o condenado poderá optar pela aceitação ou não das condições impostas.
5. A utilização de recurso para afastar benefício regularmente concedido não encontra respaldo no sistema jurídico, pois subverteria a natureza protetiva do instituto e vulneraria os princípios da legalidade e da ampla defesa.
6. A indenização fixada em favor da vítima deve ser preservada quando fundamentada em pedido expresso na denúncia e arbitrada em valor adequado à compensação mínima dos danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A suspensão condicional da pena é direito subjetivo do condenado, desde que presentes os requisitos do art. 77 do Código Penal.
A renúncia ao benefício somente pode ser manifestada perante o Juízo da Execução, em audiência admonitória, após o trânsito em julgado da condenação.
Não cabe ao juízo de conhecimento afastar o sursis regularmente concedido, sob pena de violação à natureza garantista do instituto.